Tribunal: STF
Processo: Rcl 41762
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o qual teria violado as ADI 4.357 e 4.425 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADI 4.400 (Rel. P/acórdão Min. MARCO AURÉLIO), bem como a ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), ao determinar que o Município de Primavera/PE depositasse em conta judicial valores acima do teto do RGPS a título de RPV.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    Na origem, ajuizou-se reclamação trabalhista em face do Município, buscando o recebimento de parcelas do FGTS, tendo a justiça laboral declarado o vínculo celetista da beneficiará da decisão.
    Após travados debates jurídicos quanto a questão, iniciada a fase de execução foi determinado a expedição de RPV pela 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão, no Estado de Pernambuco, RPV no patamar de R$ 25.961,73, valor este que supera o estabelecido em Lei Municipal, cujo teto para expedição de RPV é o maior salário pago pelo INSS.
    Inconformado com a decisão, o Município interpôs recurso de agravo de petição, junto ao TRT6, pugnando pelo processamento da execução via de precatório, recurso esse que teve parecer favorável do MPT – Ministério Público do Trabalho, porém, a acórdão manteve, em total desobediência ao assentado nas ADI’s 4357/DF E 4400/DF E 4425/DF, bem como ADI 1.662-7, o processamento da execução por meio de RPV.
    Na espécie, tanto a decisão primitiva de execução, quanto o acórdão do TRT6, entendeu por não aplicar a lei que estabelece o teto de RPV em valor menor do que o previsto na Carta Magna, sob o argumento de supostamente não ter respeitado o interregno que entende como aplicável, de 180 dias previsto no 97, § 12, do ADCT, a partir da promulgação da EC nº 62/2009.
    (...)
    Em verdade, o que houve, foi a REPUBLCAÇÃO DA LEI, e ainda que a Lei não houvesse sido publicada, não deveria o TRT6, tratar a matéria em desacordo com as ADI’s 4357/DF E 4400/DF E 4425/DF, bem como ADI 1.662-7, bem como nas Reclamações 31.127 PERNAMBUCO, RCL n. 30.527, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5.6.2018; RCL n. 28.365, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20.11.2017; Rcl n. 26.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12.4.2018, entre outras. 
    Assim, inobstante, se mantido o entendimento do TRT6, bem como do Magistrado de piso, afinal tem determinado a entrega do bem da vida perseguido, os valores executados, sendo que isto sem submeter à via do Precatório o que inevitavelmente trará dano irreparável a esta Municipalidade.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, anulando-se, desta forma, o r. ato atacado, para que seja fielmente observado o limite legalmente fixado na legislação municipal, por meio da Lei Municipal N° 85/2010, para expedição de RPV, para ordenar que a execução se processe mediante precatório, a menos que a reclamante renuncie ao valor excedente ao teto máximo da execução por RPV (Requisição de Pequeno Valor) fixado na legislação municipal, cuja importância corresponde ao maior benefício do regime geral da previdência social (fl. 11).
      É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a decisão ora impugnada, foi publicada em 10/6/2020, encontrando-se dentro do prazo para interposição de recursos.
    Os paradigmas de confronto invocados são as ADI 4.357 e 4.425 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADI 4.400 (Rel. P/acórdão Min. MARCO AURÉLIO), bem como a ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA).
    No julgamento em conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, dentre outras diretrizes, foi declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa). 
    Por pertinência ao objeto da presenta reclamação, destaco o § 12º do art. 97 do ADCT, cujo o teor era o seguinte:
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009): 
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    Como se sabe, a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, realizada na conclusão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357, 4372, 4.400 e 4.425, não se estabeleceu sobre os parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT. Dessa forma, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, não há que falar em incidência do prazo de 180 dias, previsto na parte inicial daquele dispositivo (Rcl 35.201, Rel. Min. ALEXANDRE MORAES, Dje de 10/6/2019; Rcl 30.527, Rel. Min. ALEXANDRE MORAES, Dje de 5/6/2018; Rcl. 26.853, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/4/2018; Rcl. 33.779, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/05/2019; Rcl. 33.815, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/5/2019; Rcl. 32.293 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/12/2018; Rcl. 31.903, Rel. Min. ROBERTO BAROSSO, DJe de 1º/2/2019). 
    Presente esse contexto, assiste razão ao município reclamante. O provimento jurisdicional impugnado afastou a aplicação da Lei Municipal 85/2010 (doc. 3, fls. 302/303) – define o valor para efeito de pagamentos requisitórios de pequeno valor, em virtude de sentença transitada em julgado, sem aplicação do tipo processual dos precatórios, nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009 –, sob o fundamento de que a referida lei municipal foi editada fora do prazo de 180 dias, previsto no § 12º do Art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, adotou como parâmetro o prazo previsto em norma declarada inconstitucional no julgamento das ADI 4.357 e 4.425; ofendendo, logicamente, a autoridade desta CORTE.
    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos do ato reclamado (dados obtidos no sítio eletrônico do TRT-6):
    A Emenda Constitucional 62/2009, acresceu ainda o parágrafo 15 ao art. 100 da Constituição Federal, prevendo que lei complementar disporia sobre regime especial do pagamento de precatórios. Até que sobreviesse a referida lei, o regramento se daria de conformidade com o art. 97 do ADCT.
    O parágrafo 12 do art. 97 do ADCT, referindo-se à lei de que trata o art. 100, § 4º, da Constituição Federal, ou seja, aquelas que os entes federativos editariam para fixar seus limites das obrigações de pequeno valor, estabeleceu que 'se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de promulgação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
    "I- 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios."
    Vale dizer que para os entes públicos que não editassem suas leis próprias atendendo ao valor mínimo correspondente ao maior benefício previdenciário vigente até 10/06/2010 (180 dias a contar da publicação da Emenda) os valores das obrigações de pequeno valor seriam aqueles fixados no ADCT, ou seja: 40 salários mínimos para Estados e Distrito Federal, 30 salários mínimos para Municípios.
    No caso, o Município, devidamente intimado para provar a publicação oficial da Lei Municipal, anexou aos autos documento demonstrando a republicação da Lei nº. 85/2010 tão somente em 20/02/2020, nesses termos:
    Art. 1º. Os Débitos judiciais da fazenda Pública Municipal, apurados em virtude de decisão judicial, cujo montante, por beneficiário, após atualizados e especificado, for igual ou inferior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), reajustados na mesma data e proporção de reajuste do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, será pagos mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da requisição pelo Presidente do Respectivo Tribunal.
    Diante da ausência da prova acerca da publicação da norma em apreço no prazo previsto no § 12 do artigo 97 do ADCT ou da dúvida quanto à data em que eventualmente o requisito formal foi cumprido, não há como ser aplicada ao presente caso a referida lei.
    Dessa forma, prevalece a aplicação do disposto no item II do artigo 97, §12, do ADCT, ou seja, 30 salários mínimos como teto para expedição de RPV.
    No mesmo sentido do acima exposto, citam-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos semelhantes: Rcl. 32.687, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 3/2/2020; Rcl. 36.284, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/11/2019; Rcl. 38.302, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/2/2020, Rcl. 33.905, Rel Min. ROSA WEBER, DJe de 20/2/2020, Rcl. 38.886, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/6/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0000880-36.2016.5.06.0261).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente